Tribunal: TJDFT
Processo: 0726378-19.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. EXCEÇÃO. PRE EXECUTIVIDADE. MATERIA. EXCESSO DE CÁLCULO IMPOSSBILIDADE DE DISCUSSÃO.
1. A parte alegou a ocorrência de excesso de execução, entretanto para averiguação seria necessário encaminhamento dos autos para Contadoria Judicial, o que é absolutamente incabível em sede de exceção de pré-executividade.
2. Para tais casos há remédio processual específico estampado no art. 917 do CPC.
3. Agravo de instrumento não provido.